Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima na delegacia e em Juízo, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita e causou prejuízo ao ofendido. Com efeito, o réu, previamente ciente de que não pagaria à vítima, negociou a compra do veículo e não quitou o valor acordado pela venda do veículo, repassando-o logo em seguida para terceiros.
3. Mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante em nenhum momento de seu interrogatório confessou o delito pelo qual foi acusado, o que impossibilita o reconhecimento da referida atenuante.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimentos dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.